Tribunal: STF
Processo: AI 534468
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS.
CONSTITUCIONALIDADE.
        Esta Corte decidiu que a progressividade da
alíquota das contribuições para a seguridade social não conflita com
 a Constituição (ADI n. 1.135).
        Agravo regimental não provido.